Tribunal: STF
Processo: PPE 1203
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDO. DELEGAÇÃO AO JUÍZO COMPETENTE PARA REALIZAR AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DILIGÊNCIAS DETERMINADAS.



Relatório



    1. O Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, pela Delegada de Polícia Federal Anna Flávia Alves de Melo Michelan, representa pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional do Marrocos Abdelkrim Ennahi, “procurado para cumprimento de pena na Itália pelos crimes de posse ilegal, venda, fabricação, distribuição e contrabando de drogas em grande quantidade – principalmente haxixe –, cometido em conluio com outros, para os quais há previsão na legislação daquele país no Artigo 110 do Código Penal da Itália; artigos 73 e 80 do Decreto Presidencial 309/1990, segundo a notificação vermelha, com pena aplicada de 9 anos e 8 meses de prisão” (fl. 4).



    2. Em 29.11.2024, o Delegado de Polícia Federal Pedro Henrique dos Santos Maia comunicou a este Supremo Tribunal Federal a prisão do extraditando Abdelkrim Ennahi, em 28.11.2024, em Guarulhos/SP (fl. 37). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Com fundamento na legislação de regência e nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, é imprescindível a imediata realização de audiência de custódia, a ser realizada “em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena” (Reclamação n. 29.303, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.3.2023).



    4. Assim, nos termos do art. 9.3 do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos, do art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, do art. 287 do Código de Processo Penal e dos incs. II e XIII do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, delego ao juízo competente, no foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de Guarulhos/SP, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ao qual couber por distribuição a função específica aqui determinada e considerando-se a localidade da prisão mantida e a responsabilidade direta pelo custodiado, a atribuição de realizar, com urgência, audiência de custódia do nacional marroquino Abdelkrim Ennahi.



    Determino à autoridade policial federal responsável pela custódia proceda à apresentação de Abdelkrim Ennahi ao juízo delegado para a realização da audiência de custódia em data, hora e local designados. 



    Comunique-se a prisão ao Ministro da Justiça e ao Estado italiano, como determinado, e aguarde-se o decurso do prazo legal para o recebimento do pedido de extradição. 



    Apresentado o pleito de extradição, seja este pedido apensado aos autos a serem formados, vindo-me em conclusão com prioridade. 



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora